Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Cerceamento de defesa. Locação. Ordem de desocupação. Reconvenção. Aluguéis atrasados. Litigância de má-fé.
1. A desnecessária republicação de despacho/decisão, fruto de equívoco da Secretaria, não modifica o termo inicial do prazo, já expirado, para contestar a reconvenção.
2. Operado o termo final do contrato de locação, não se justifica a manutenção do locatário na posse do imóvel.
3. Não há irregularidade na condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados, consoante pedido na reconvenção.

4. Litigância de má-fé não configurada.